Tribunal: TJDFT
Processo: 0728072-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório indica com certeza que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, não ao uso compartilhado. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo, nem em desclassificação para o art. 33, § 3o, da Lei Antidrogas.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Recurso conhecido e desprovido.